Tribunal: TJDFT
Processo: 0013859-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013859-37.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO FRANCA MENDES RECORRIDO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. APLICAÇÃO DO CDC. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARÁTER RELATIVO. ANÁLISE DOS REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que a relação jurídica seja regida pelas regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, o pedido de inversão de ônus da prova não comporta admissão absoluta, sendo necessário que haja um mínimo de verossimilhança das alegações formulada pela parte que requer o benefício, bem como a comprovação inequívoca da sua hipossuficiência em obter os meios de prova necessários para demonstrar a plausibilidade do seu direito. 2. Não pode a autora pretender atribuir à parte contrária, por meio da inversão do ônus da prova, a obrigação de produção de prova que lhe é plenamente possível realizar, a fim de comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). 3. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que a consumidora demonstrou nos autos tanto sua hipossuficiência, quanto a verossimilhança de suas alegações, porém não teve seu pedido de inversão do ônus da prova deferido. Defende que os autos devem retornar à origem com o ônus da prova invertido, para que haja nova instrução probatória e assim seja assegurado ao consumidor as condições para provar seu direito e, posteriormente, ter os danos sofridos devidamente reparados. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, §1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da inversão do ônus da prova, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028